Tribunal: TJMT
Processo: 59322-72.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 03/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20180007996669
Data/hora de protocolamento: 28/11/2018 15:09
Número do processo: 8059322-33.2017.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Julio Cesar Molina Duarte Monteiro
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 01457238101
Nome do autor/exequente da ação: JOSE AUGUSTO PADILHA NOGUEIRA
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
43072990000186: FABRIMOVEIS INDUSTRIAL LTDA R$ 9.994,77
Respostas
BCO SEMEAR
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (01) Cumprida R$ 3.331,59 29 NOV 2018 14:15
15:09 Duarte Monteiro integralmente.
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (98) Não-Resposta R$ 0,00 30 NOV 2018 05:10
15:09 Duarte Monteiro
Bloqueio de Valores
05 DEZ 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (98) Não-Resposta R$ 0,00 30 NOV 2018 05:10
(reiteração)
15:40 Duarte Monteiro
03/09/2021 18:39
1 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
05 DEZ 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (01) Cumprida R$ 3.331,59 29 NOV 2018 14:15
(reiteração)
15:40 Duarte Monteiro integralmente.
Desbloqueio de Valores
03 SET 2021 JÚLIO CÉSAR R$ 3.331,59 Não enviada - -
18:39 MOLINA
MONTEIRO
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 29 NOV 2018 05:03
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
CCR PEMM PROF SAÚDE CREDICITRU
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (01) Cumprida R$ 3.331,59 29 NOV 2018 13:46
15:09 Duarte Monteiro integralmente.
Transferência de Valor ID:
05 DEZ 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (01) Cumprida R$ 0,00 06 DEZ 2018 17:11
072018000015842254
15:40 Duarte Monteiro integralmente.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 28 NOV 2018 20:02
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
03/09/2021 18:39
2 / 4
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (00) Resposta R$ 0,00 28 NOV 2018 23:00
15:09 Duarte Monteiro negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 29 NOV 2018 18:55
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
BCO DAYCOVAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 29 NOV 2018 17:41
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 29 NOV 2018 18:05
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
03/09/2021 18:39
3 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
28 NOV 2018 Julio Cesar Molina R$ 3.331,59 (02) Réu/executado R$ 0,00 29 NOV 2018 20:31
15:09 Duarte Monteiro sem saldo positivo.
03/09/2021 18:39
4 / 4